Tribunal: TJDFT
Processo: 0738195-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ARTIGO 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Ainda que determinada pena inferior a 8 anos a acusado reincidente e com maus antecedentes, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Apelação interposta pelo Ministério Público conhecida e provida. Apelação interposta pela defesa conhecida e não provida.